Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE OBSTETRÍCIA. PARTO CESÁRIO. ILICITUDE DE CONDUTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. FATO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE NA CONDUTA CIRÚRGICA E NO TRATAMENTO À GESTANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PROBIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
1. É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
2. Não se cuida de prova de fato negativo genérico, ou prova diabólica, a imposição do ônus probatório sobre o hospital fornecedor de serviço no tocante à conduta perita e lícita em procedimento cirúrgico determinado, por ser a documentação decorrente de seu dever se informação, bem como dos riscos de sua atividade fim.
2.1. Não há contradição em se permitir prova pericial e inverter ônus da prova, pois esta inversão incide na fase de instrução, em que o hospital fornecedor possui melhores condições de comprovar conduta técnica cirúrgica e proba à gestante, bem como na fase de julgamento, acaso não cumprido o ônus. Assim, a prova pericial, quando necessária, reveste-se de complementariedade com a inversão do ônus probatório.
3. Agravo de instrumento desprovido.